Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA AO CRÉDITO INDICADO À PENHORA. POSSIBILIDADE. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, pelo rito dos recursos repetitivos, concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância da ordem estabelecida no artigo 11, da Lei de Execução Fiscal. O devedor, ao nomear bens à penhora, deve observar a ordem legal, possuindo o ônus de provar a necessidade de afastá-la, não sendo suficiente a mera invocação ao princípio da menor onerosidade. A compensação tributária não pode ser realizada com crédito ilíquido, que está sendo discutido em outra ação.